Tribunal: TJBA
Processo: 8011784-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011784-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADSON UELTON DE ANDRADE ALCANTARA e outros

Advogado(s): NUMERIANO GILSON DE SOUZA

IMPETRADO: 01 vara crime comarca paulo afonso

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, mantendo-as e prorrogando-as por prazo indeterminado.

2. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade dos fatos e desproporcionalidade das medidas impostas.

3. O juízo de origem fundamentou a manutenção das medidas na persistência do risco à integridade física e psicológica da vítima, na manifestação expressa da ofendida pela continuidade da proteção, no relatório psicológico relativo ao filho menor do casal e no indiciamento do paciente pelo crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a decisão que mantém e prorroga medidas protetivas de urgência apresenta fundamentação concreta suficiente;
(ii)
se há ausência de contemporaneidade apta a justificar a revogação das medidas; e
(iii)
se a fixação de prazo indeterminado para a vigência das medidas protetivas viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos específicos do caso, notadamente a manifestação da vítima quanto à persistência do risco, o relatório psicológico do filho menor e o indiciamento do paciente pelo crime de perseguição.

6. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos informativos constantes dos autos.

7. O relatório psicológico produzido por profissional vinculada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher indica que o menor presenciava agressões verbais praticadas pelo investigado contra a vítima, circunstância que evidencia ambiente de violência psicológica e reforça a necessidade de proteção estatal.

8. O indiciamento formal do paciente pelo crime de perseguição revela a habitualidade das condutas e reforça a conclusão de que a situação de risco permanece atual.

9. A contemporaneidade das medidas protetivas não se relaciona apenas com a proximidade temporal dos fatos, mas com a persistência da situação de risco que justificou sua concessão.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza inibitória e podem ser fixadas por prazo indeterminado, enquanto persistir o risco à integridade da vítima.

11. A Lei nº 14.550/2023, ao incluir o § 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, positivou o entendimento de que as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

12. As medidas impostas — proibição de aproximação, contato e frequência aos mesmos locais — mostram-se adequadas e proporcionais à gravidade da situação demonstrada nos autos.

13. Eventual controvérsia relativa ao direito de convivência paterno-filial deve ser apreciada no âmbito da jurisdição de família, não sendo o habeas corpus via adequada para rediscutir tal matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 podem ser mantidas e prorrogadas por prazo indeterminado enquanto persistir situação de risco à integridade da vítima.

2. A contemporaneidade das medidas protetivas decorre da permanência do risco, e não da proximidade temporal do último episódio de violência.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 226, § 8º; CP, art. 147-A; CPP, art. 282; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, 19, § 6º, e 22; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, REsp 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no RHC 180.692/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, REsp 2.199.138/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025 (Tema 1.249).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º 8011784-12.2026.8.05.0000
, impetrado pel
o
advogad
o

NUMERIANO GILSON DE SOUZA
, (OAB/BA. 931A), em favor de
ADSON UELTON DE ANDRADE ALCANTARA,

apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER

E DENEGAR
a ordem de

Habeas Corpus
, mantendo integralmente a decisão vindicada em todos os seus fundamentos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06